Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. Considerando que o cumprimento de sentença coletivo ainda se encontra em tramitação, não há que se falar em prescrição.
2. Diante do ajuizamento da execução coletiva, resta descaracteriza a inércia dos credores individuais.
3. Mesmo não havendo discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual não flui.
4. Deu-se provimento ao apelo para afastar a prescrição.